Tribunal: TJSP
Processo: 1007665-57.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Servidor Público Municipal - Adicional de insalubridade – Professor de educação física – Inexistência de comprovação de que o servidor esteja exposto de forma habitual e permanente a agentes insalubres, e acima do limite de tolerância – Jornada de trabalho de 20 horas semanais – O Magistrado não está adstrito ao laudo pericial para formar a sua convicção – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
Servidor Público Municipal - Adicional de insalubridade – Professor de educação física – Inexistência de comprovação de que o servidor esteja exposto de forma habitual e permanente a agentes insalubres, e acima do limite de tolerância – Jornada de trabalho de 20 horas semanais – O Magistrado não está adstrito ao laudo pericial para formar a sua convicção – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007665-57.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARIO PIRES
DO AMARAL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
2
Voto no 40.148
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292
Comarca: JACAREÍ
Apelante(s): MARIO PIRES DO AMARAL
Apelado(s): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Servidor Público Municipal - Adicional de insalubridade

Professor de educação física Inexistência de comprovação de que
o servidor esteja exposto de forma habitual e permanente a agentes
insalubres, e acima do limite de tolerância Jornada de trabalho de
20 horas semanais O Magistrado não está adstrito ao laudo
pericial para formar a sua convicção Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.

Cuida-se de ação manejada por Mário Pires do
Amaral em face da Prefeitura do Município de Jacareí, objetivando
o recebimento do adicional de insalubridade, tendo em vista que
exerce suas atividades de professor de educação física, em
exposição a agentes insalubres tais como radiação não ionizantes,
raios ultravioletas, chuvas, etc..
Laudo pericial às fls. 159/172.
A sentença de fls. 208/210, prolatada pela Juíza
Rosangela de Cassia Pires Monteiro, julgou improcedente o pedido,
arcando a parte autora com o pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a concessão da justiça gratuita.
Apela o Autor (fls. 212/227) alegando que o
perito judicial afirmou que faz jus ao adicional, uma vez que exerce
a sua atividade com exposição habitual e permanente a agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
3
insalubres. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o apelante é servidor
público municipal, estando seus direitos previstos em legislação
municipal, estadual ou federal.
A Lei Complementar Municipal no 13/1993 assim
dispõe:
“Art. 203 Serão considerados atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham, com habitualidade, os servidores a agentes nocivos à
saúde.
Art. 206 O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade,
periculosidade ou penosidade deverá optar por um deles, não sendo
acumuláveis essas vantagens.
Art. 207 O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou
penosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.
Art. 208 Haverá permanente controle da atividade de servidores em
atividade
ou
operações
consideradas
penosas, insalubres ou
perigosas.
Art. 211 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e
periculosidade serão observadas as situações específicas e os
percentuais previstos na legislação federal.”
Noutro giro, a Lei Municipal no 4.347/2000 assim
disciplina o adicional de insalubridade:
“Art. 1o - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos
limites de tolerância estabelecidos pelo Serviço de Segurança e
Medicina do Trabalho SESMT, assegura a percepção de adicional,
respectivamente, de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento)
e 10% (dez por cento) da menor referência salarial do Município,
conforme se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Artigo
alterado pela Lei no 5475/2010).
Art. 3o - A caracterização e a classificação da insalubridade ou
periculosidade para os servidores da administração direta, autárquica
e fundacional serão feitas nas condições previstas na legislação
federal pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
4
Art. 4a O laudo pericial identificará:
I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;
III - o grau de agressividade ao homem, especificando:
a) o limite de tolerância conhecida quanto ao tempo de
exposição ao agente nocivo; e
b) verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes
agressivos;
IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade,
com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade
examinados; e
V - as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o
risco, ou proteger contra seus efeitos.
Art. 5o - Os adicionais de que trata a presente Lei serão concedidos
após o laudo pericial que localize o servidor no local periciado.
Art. 6o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa a sua concessão.”
Em que pese o laudo pericial ter concluído que
o servidor está exposto de forma habitual e permanente à ação de
raios solares, o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial para
formar a sua convicção, nos termos do artigo 426 do CPC, podendo
utilizar as informações fornecidas pelo expert do Juízo, por este gozar
de fé pública.
Ademais, o laudo não apontou que o Autor está
exposto a níveis acima do limite de tolerância, ainda mais,
considerando que o mesmo cumpre jornada de 20 horas semanais,
e não de 8 horas diárias como afirmado às fls. 167.
Vale transcrição, a decisão análoga ao presente, proferida pelo Desembargador Bandeira Lins, no
julgamento da Apelação Cível no 1002663-72.2015.8.26.0132:
“Nada obstante o vínculo firmado entre o autor e o Município seja de
caráter estatutário, no caso dos autos, o Estatuto dos Servidores
Municipais (Lei Complementar no 0031/1996) procura nas “Normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
5
Regulamentadoras da esfera federal” os parâmetros para aferição
das atividades a serem consideradas insalubres (parágrafo único do
artigo 178 fls. 53). E uma vez estabelecida essa premissa, é de se ver
que a Justiça do Trabalho reconhece ser indevido o adicional de
insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição
à radiação solar, por falta de previsão legal, como destaca a r.
sentença (fls. 365).
Isso porque, malgrado o fato de que o Sol emite radiação ultravioleta,
para a concessão de adicional a NR 15 exige a demonstração de
circunstâncias de horário e duração da exposição sem deixar
margem para que, do mero fato de a atividade ser exercida a céu
aberto, se possa inferir que há insalubridade. Há de se ver que a
própria norma não considera insalubres as atividades ou operações
que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra
(ultravioleta na faixa - 400-320 nanômetros); ou seja, a caracterização
da insalubridade por contato com radiação ultravioleta pressupõe a
exposição fora de limites de tolerância. E não foram realizadas
medições que autorizassem dizer que, no caso dos autos, tais limites
houvessem sido ultrapassados.” (g.n.)
Daí a Súmula no 59 do TRT, 18a Região:
SÚMULA No 59. “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO
CALOR. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. OJ-SBDI1-173, II, DO TST. QUADRO 1,
ANEXO 3, DA NR 15/MTE.
I RESTRIÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL A DETERMINADA CLASSE DE
TRABALHADORES. Na esteira do que preceitua a Orientação
Jurisprudencial no 173 da SBDI-1/TST, tem direito ao adicional de
insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor
acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com
carga solar, independentemente da atividade laboral desenvolvida,
nas condições previstas no Anexo 3 da NR-15 da Portaria no 3.214/78
do MTE.
II LIMITES DE TOLERÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. O Anexo 3 da NR-15 da
Portaria no 3.214/78 do MTE fixa limites objetivos de temperatura e
condições de trabalho a exigir o pagamento do adicional de
insalubridade pela exposição do empregado ao agente calor,
parâmetros esses que não comportam relativização e/ou flexibilização
pelo órgão julgador.”
No mesmo sentido:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Barretos. Orientador de Zona Azul. Calor.
Radiações não-ionizantes. LCM no 68/06, art. 67 e 69. NR-15, Anexos III e VII.
1. Adicional de insalubridade. Legislação. O adicional de insalubridade
perdeu o 'status' constitucional para o funcionário público (redação dada
ao § 3o do art. 39 pela EC no 19/98), ficando sua instituição e pagamento ao
arbítrio exclusivo da lei; os benefícios e vantagens devem ser pagos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
6
termos dela, se norma de maior hierarquia não dispõe de maneira
diferente. (...) 3. Adicional de insalubridade. Radiações não-ionizantes.
Inexistem nos autos elementos que permitam concluir se a exposição da
servidora às radiações não-ionizantes é continua ou intermitente, não se
admitindo a singela alegação de que “não há limites de tolerância [às
radiações não-ionizantes], há apenas exigência de comprovação através
de laudo de inspeção do local de trabalho”; e o laudo, elaborado sem
inspeção 'in loco', não descreve as exatas condições de trabalho da
recorrida. A própria Justiça do Trabalho, mais protetiva, não admite o
pagamento de adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a
céu aberto por sujeição à radiação solar, conforme OJ-SBDI-I no 173.
Eventual insalubridade, no mais, pode ser mitigada ou eliminada pelo
fornecimento dos EPI necessários, providência que deve ser tomada pelo
município. Recurso do município desprovido. Recurso oficial provido, com
observação.
Apelação Cível no 1002202-65.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos 10a
Câmara de Direito Público, Relator Torres de Carvalho, julgado em 19 de
março de 2020.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A título de honorários recursais, majora-se e
substitui-se a verba honorária fixada na sentença para 12% sobre o
valor da causa, a ser paga ao patrono da Demandada, observada
a concessão da justiça gratuita.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007665-57.2017.8.26.0292 -Voto no
7
08.05.2006 p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator